Tribunal: TJES
Processo: 5002132-59.2025.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Internação involuntária
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002132-59.2025.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO..

APELADO: LARISSA PEIXOTO DOS ANJOS

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL
N. 5002132-59.2025.8.08.0069

EMBARGANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES.
RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA E DE NEGATIVA ADMINISTRATIVA PRÉVIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo contra acórdão que deu provimento à apelação do Estado do Espírito Santo para afastar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em ação de obrigação de fazer que determinou a internação compulsória de paciente com custeio pelo SUS. A embargante sustenta omissão e contradição no julgado, sob o argumento de que a procedência do pedido atrai a aplicação do princípio da sucumbência (art. 85 do CPC) e de que o acórdão teria deixado de analisar o Tema 1.002 do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao afastar a condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, diante da alegação de procedência do pedido e de suposta ausência de manifestação sobre o Tema 1.002 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis para sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC.

4. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada a controvérsia ao afirmar que a fixação de honorários deve observar, além do princípio da sucumbência, o princípio da causalidade, segundo o qual a verba deve ser suportada por quem deu causa à instauração do processo.

5. A decisão consignou que o Estado não apresentou resistência ao mérito da demanda, limitando sua contestação a questões processuais, o que não caracteriza pretensão resistida apta a justificar a condenação em honorários.

6. Também ficou registrado que não houve demonstração de negativa administrativa prévia do ente público em fornecer o tratamento pleiteado, circunstância que afasta o nexo causal entre a conduta estatal e o ajuizamento da ação.

7. A ausência de menção expressa ao Tema 1.002 do STF não configura omissão, pois o acórdão não afastou a possibilidade jurídica de condenação do Estado ao pagamento de honorários à Defensoria Pública, apenas reconheceu que, no caso concreto, não se verificaram os pressupostos para tal condenação.

8. A pretensão da embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento e busca rediscutir o mérito da decisão, finalidade incompatível com a natureza integrativa dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

2. A condenação ao pagamento de honorários advocatícios depende da verificação do princípio da causalidade, sendo indevida quando inexistente pretensão resistida ou demonstração de negativa administrativa prévia do ente público.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.560.919/SC, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 24.04.2018, DJe 04.06.2018; STJ, EDcl-AgRg-HC 616.152/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 23.02.2021, DJe 01.03.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de embargos de declaração por meio dos quais pretende a
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
(ID 16836275), ver sanado suposto vício presente no acórdão (ID 16174765) que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, reformando parcialmente a sentença para excluir a condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios.

Irresignada, a embargante sustenta, em síntese,
omissão e contradição
no acórdão, pois entende que este ignorou o princípio da sucumbência (art. 85, caput, do CPC), visto que o pedido autoral foi julgado procedente. Argumenta que o Estado deu causa à lide ao não disponibilizar o tratamento médico na esfera administrativa, e que o silêncio do acórdão quanto ao Tema 1.002 do STF viola a autonomia da instituição.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 18078848).

Pois bem.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de embargos de declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material.

Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, de sorte que a mera irresignação da parte embargante não se revela suficiente para ensejar o acolhimento dos aclaratórios.

Feitas tais elucidações, a análise acurada dos embargos opostos impõe a rejeição do recurso, pelas razões a seguir expostas.

De saída, a própria ementa do acórdão objurgado demonstra a clareza do entendimento adotado por este Colegiado sobre a controvérsia. Confira-se:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação de obrigação de fazer ajuizada por particular em face do ente estatal e do Município de Marataízes, julgou procedente o pedido de internação compulsória de paciente, determinando o custeio integral pelo SUS e condenando solidariamente os réus ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. Estado do Espírito Santo, apelante, busca afastar a condenação ao pagamento da verba honorária, alegando inexistência de resistência ao pedido autoral e aplicação do princípio da causalidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais quando não há resistência administrativa ou processual ao pedido formulado na ação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A fixação de honorários advocatícios deve observar não apenas o princípio da sucumbência, mas também o princípio da causalidade, segundo o qual somente deve arcar com tal verba a parte que deu causa à instauração do processo. 4. A ausência de impugnação ao mérito do pedido autoral, com a contestação restrita a questões processuais (valor da causa e ausência de interesse processual), não configura resistência processual apta a justificar a condenação em honorários. 5. Não restou demonstrada negativa administrativa ou recusa prévia do Estado em atender ao pleito, o que afasta o nexo causal entre sua conduta e a necessidade de ajuizamento da ação. 6. Jurisprudência pacífica dos tribunais estaduais reconhece que, inexistindo resistência administrativa ou processual, a condenação em honorários viola o princípio da causalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido.
Tese de julgamento
: 1. A ausência de resistência administrativa ou processual ao pedido autoral afasta a condenação em honorários advocatícios, nos termos do princípio da causalidade.
Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §11, e 292, §3º.
Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, AC 1002445-26.2018.8.26.0201, Rel. Des. Marcos Pimentel Tamassia, j. 19/11/2019; TJ-DF, AC 0019881-26.2016.8.07.0003, Rel. Des. João Egmont, j. 22/11/2017; TJES, AC 5003530-12.2023.8.08.0069, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 25/06/2024; TJES, AC 0002599-61.2016.8.08.0030, Rel. Desª. Subst. Claudia Vieira de Oliveira Araujo, j. 24/03/2023

À evidência inexistência de omissão, contradição ou obscuridade a ser corrigida, na medida em que o acórdão embargado enfrentou de forma clara, fundamentada e exauriente toda a matéria devolvida a este Tribunal.

O acórdão fundamentou expressamente que a fixação de honorários deve observar não apenas o princípio da sucumbência, mas primordialmente o
princípio da causalidade
, segundo o qual deve arcar com a verba quem deu causa à instauração do processo. No caso concreto, restou consignado que o Estado não ofereceu resistência ao mérito da demanda, limitando-se a questões processuais, e que não houve demonstração de negativa administrativa prévia.

Quanto à alegada omissão sobre o
Tema 1.002 do STF
, o julgado não negou a possibilidade jurídica de condenação do Estado ao pagamento de honorários à Defensoria. Todavia, esclareceu que, diante da ausência de pretensão resistida e de nexo causal entre a conduta do ente e o ajuizamento da ação, a condenação torna-se indevida na hipótese específica destes autos.

Dessarte, em que pese o esforço argumentativo da embargante, o que se percebe é que o cerne de sua irresignação reside no mero inconformismo com o resultado do julgamento. Tal pretensão, que busca a rediscussão do mérito, é estranha à finalidade dos aclaratórios, conforme já decidiu o Tribunal da Cidadania:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2.
No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório
. 3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018)

Outrossim, imperioso ressaltar que, consoante entendimento pacífico do STJ, não existe obrigatoriedade do julgador enfrentar todas as teses aduzidas pelas partes, bastando a apresentação de fundamentação suficiente para solução da lide, conforme se deu na espécie. É o que se extrai do seguinte julgado:

[...] 1. Os embargos de declaração somente se prestam a corrigir
error in procedendo
e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplinam tanto o art. 535 do Código de Processo Civil/1.973, quanto o art. 1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015).Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.
2. O magistrado deve apresentar as razões que o levaram a decidir desta ou daquela maneira, apontando fatos, provas, jurisprudência, aspectos inerentes ao tema e a legislação que entender aplicável ao caso. Porém não está obrigado a se pronunciar, ponto a ponto, sobre todas as teses elencadas pelas partes, desde que haja encontrado razões suficientes para decidir
(ut, AGRG nos EDCL no AREsp n. 1.127.961/SP, Rel. Ministro Sebastião REIS Júnior, Sexta Turma, DJe 8/3/2018). [...] (STJ; EDcl-AgRg-HC 616.152; Proc. 2020/0254731-1; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 23/02/2021; DJE 01/03/2021)

Diante do exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos
por

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer do recurso e lhe negar provimento.